Tribunal: TJBA
Processo: 0301559-94.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301559-94.2013.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NAPOLEÃO DE OLIVEIRA CAVALCANTE ME

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado da Bahia para reformar sentença que havia extinguido execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito. O agravante sustenta a intempestividade da apelação, a ocorrência de prescrição intercorrente e a ausência de interesse de agir, diante do valor do crédito executado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pelo Estado da Bahia foi intempestiva; (ii) saber se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal; e (iii) saber se há ausência de interesse de agir em razão do valor do crédito executado, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir
3. A apelação foi interposta dentro do prazo legal. A ciência da sentença ocorreu em 18/01/2024, iniciando-se a contagem em 22/01/2024. Considerados os 30 dias úteis e a suspensão dos prazos no período do carnaval, o termo final ocorreu em 08/03/2024, enquanto o protocolo do recurso ocorreu em 07/03/2024.
4. Não se verifica prescrição intercorrente. Houve citação válida da executada e posterior celebração de acordo de parcelamento, configurando confissão irretratável do débito e renúncia ao direito de discuti-lo, nos termos do Decreto nº 7.629/1999. Ademais, o exequente promoveu regularmente o impulso processual.
5. Está presente o interesse de agir. O valor do crédito no ajuizamento superou R$ 10.000,00, não se enquadrando na hipótese de extinção prevista na Resolução CNJ nº 547/2024. A autorização legal para não ajuizamento de execuções fiscais de menor valor não implica vedação ao prosseguimento das ações já propostas. Observância da tese firmada pelo STF no Tema 1.184.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo legal, considerada a contagem em dias úteis e as suspensões previstas em ato normativo. 2. Não há ausência de interesse de agir em execução fiscal cujo valor, no ajuizamento, supera o patamar estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219 e 927, III; CTN, art. 174; Decreto nº 7.629/1999, art. 99-A, § 1º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno nº

0301559-94.2013.8.05.0244, tendo como Agravante

NAPOLEÃO DE OLIVEIRA CAVALCANTE ME
e como Agravado o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA